Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-67.2025.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. FRAUDE. TERCEIRO. PORTABILIDADE. NOVO EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO. VALORES. DOBRO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos, condenar a instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais e a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: i) a preliminar de ausência de interesse recursal; ii) a responsabilidade da instituição financeira por danos causados ao consumidor decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro; iii) o dever de ressarcir em dobro os valores cobrados indevidamente; e iv) a caracterização dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir está presente em razão da inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial e na adequação e necessidade da demanda para a obtenção da prestação jurisdicional.
4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude denominada golpe da falsa portabilidade perpetrada por preposto ou pessoa com acesso a seus sistemas internos, pois referido fato constitui fortuito interno.
5. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Mantido o valor da reparação por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerada a ausência de pedido de majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “As instituições financeiras são civilmente responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por seus prepostos ou terceiros com acesso aos seus sistemas internos no âmbito das operações bancárias em geral (fortuito interno).”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 6° e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0739850-39.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 11.12.2024.